Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717105-59.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO GUILHERME SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. EXAME DE CORPO DE DELITO PRESCINDÍVEL PARA CONFIGURAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. I.Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do réu dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), sob o fundamento de insuficiência probatória, especialmente pela ausência de exame de corpo de delito e pela divergência nos depoimentos das vítimas. O Ministério Público, por sua vez, interpõe recurso pleiteando a condenação do réu também pelos crimes de ameaça contra outra vítima, resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP). II.Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os depoimentos das vítimas e dos policiais, aliados aos demais elementos de prova, são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito impede a configuração da contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de resistência e desacato. III.Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e vias de fato estão devidamente comprovadas nos autos por meio dos depoimentos das vítimas e da prova documental, em especial o auto de prisão em flagrante e os termos de representação. 4. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do temor. No caso, o réu ameaçou a vítima com uma garrafa quebrada, o que foi corroborado por depoimentos coerentes das testemunhas. 5. A divergência entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial é insuficiente para afastar a condenação, considerando-se o contexto familiar e a tendência de retratação das vítimas em crimes dessa natureza. 6. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a configuração da contravenção penal de vias de fato, sendo suficiente a prova testemunhal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. O crime de resistência resta caracterizado pela conduta do réu ao se opor à prisão com violência, desferindo chutes contra os policiais, conforme depoimentos firmes e coesos dos agentes. 8. O crime de desacato também se configura diante das ofensas dirigidas aos policiais no exercício de suas funções, independentemente de eventual sentimento pessoal de ofensa, pois o bem jurídico tutelado é a dignidade da função pública. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar o réu também pelos crimes de resistência e desacato. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que não há nos autos elementos probatórios seguros e suficientes que permitam afirmar, de forma inequívoca, sua coatoria no delito imputado. Requer a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023